Tribunal: TJPA
Processo: 0023081-21.2013.8.14.0401
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-02-01

Inteiro teor:
PROCESSO Nº 0023081-21.2013.8.14.0401
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM
AGRAVANTE: WALDEIR DOS SANTOS LANDEIRA
ADVOGADOS: ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA PEREIRA (OAB/PA Nº 21.088) E ADRIAN BARBOSA E SILVA (OAB/PA Nº 20.205)
AGRAVADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO
RELATORA: VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
RELATOR PARA ACÓRDÃO: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
EMENTA
: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.

PEDIDO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS PREENCHIDOS PELO APENADO. CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO, POR MAIORIA. VENCIDO A E. RELATORA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade da ata de julgamento e das notas taquigráficas, por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto divergente do Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior. Vencido o voto da Desembargadora Vânia Lúcia Silveira (Relatora).

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quinze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes.

Belém, 15 de dezembro de 2020.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator

Adoto na integra o relatório do voto vencido.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR PARA ACÓRDÃO):

Senhora Presidente, não obstante o judicioso voto da Eminente Relatora, peço vênia para dele divergir. Se não vejamos.

O objeto da insurgência correlata foi assim motivado pelo magistrado
a quo
(fls. 15-v a 17):
Conquanto tenha atingido o requisito objetivo para a concessão do benefício, o apenado não satisfaz o requisito subjetivo, já que empreendeu fuga em 16.02.2015 e foi recapturado apenas em 18.03.2016, conforme se constata do seu histórico carcerário e espelho do INFOPEN. Com efeito, para fins de concessão do livramento condicional, é necessário que o apenado, conforme art. 83 do CP, comprove comportamento satisfatório durante a execução da pena, bem como quanto ao livramento condicional bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído e aptidão para prover à própria subsistência mediante trabalho honesto e tenha reparado, salvo efetiva impossibilidade de fazê-lo, o dano causado pela infração. Como se infere dos autos, do histórico carcerário do apenado consta a prática de falta grave, situação que é incompatível com o comportamento satisfatório. Nesse caso, com base na pacífica jurisprudência do STJ, torna-se imperiosa a negativa do benefício de livramento condicional. Nesse sentido: (omissis)
Neste caso acima delineado, como se observa, o Superior Tribunal de Justiça denegou o livramento condicional em razão de apenas uma fuga da apenada. No caso seguinte, o Tribunal fundamenta a negativa do livramento no histórico carcerário conturbado do apenado.
(omissis)
Na hipótese que segue, o Superior Tribunal de Justiça indeferiu o livramento condicional em razão da prática de duas faltas graves durante o cumprimento da pena:
(omissis)
No mesmo sentido, os seguintes julgados embasaram a negativa de livramento condicional:
(omissis)
As faltas graves praticadas no decorrer da execução penal não interrompem o prazo para a obtenção do livramento condicional - Súmula n. 441 do Superior Tribunal de Justiça - STJ - mas justificam o indeferimento do benefício pelo inadimplemento do requisito subjetivo. Precedentes. (STJ. HC 473.994/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 28/11/2018) Nos termos da jurisprudência do Tribunal Superior, até mesmo uma falta grave já é suficiente para denegar o livramento condicional. Vale lembrar que o magistrado não se vincula ao teor da certidão carcerária. Então, mesmo que esteja documentado ¿bom comportamento¿, cumpre ao magistrado avaliar a situação concreta de cada apenado e considerar, sobretudo, seu histórico carcerário. Acaso observado aspectos negativos, exsurge o dever de valorar negativamente o comportamento do apenado para fins de livramento condicional. Aliás, cumpre dizer, lamentavelmente, o ¿bom comportamento¿ nas certidões carcerárias da SEAP é atestado sem qualquer critério. É a praxe do sistema penal. Latrocidas, líderes de motins, foragidos, líderes de organizações criminosas, inexplicavelmente, são classificados como apenados de ¿bom comportamento¿ pela SEAP. Quiçá menos de um por cento das certidões ateste mau comportamento. Isso prejudica severamente o trabalho do Poder Judiciário. Daí por que, sobretudo por este motivo, o fato de constar ¿bom comportamento¿ não é vinculante. Ademais, não fosse isso, para fins de livramento condicional, além do ¿comportamento satisfatório durante a execução da pena¿ (o que, como visto, o apenado não demonstrou), é também requisito para o gozo do benefício:
(omisssis)
Quanto ao requisito previsto no art. 83, p. único, do CP (presunção que não voltará a delinquir), diante de constar do seu histórico carcerário a prática de falta grave, a presunção é exatamente o contrário. Ou seja, a presunção é que volte a cometer delitos, por inexistir qualquer indicativo de ressocialização. O instituto do livramento condicional não pode ser banalizado, de maneira que seus requisitos sejam mitigados ou simplesmente ignorados por meras razões de política carcerária. Muito pelo contrário, é instituto sério, que precisa ser aprimorado e encarado, pelo reeducando, como um prêmio pelo seu bom comportamento durante todo o cumprimento da pena.
Daí por que, na hipótese dos autos, sendo desfavorável o histórico carcerário do apenado, e não tendo demonstrado quaisquer dos requisitos do art. 83, inciso III, tampouco do inciso IV e Parágrafo único do CP, impõe-se o indeferimento do livramento condicional. Diante do exposto, INDEFIRO, pois, o pedido.

In casu
, verifico que o juízo de primeiro grau indeferiu o pleito do ora agravante em razão de seu

histórico carcerário, o qual atesta a sua fuga no 16.02.2015 e recaptura em 18.03.2016.

Ainda, vislumbro que o magistrado descaracterizou completamente a certidão carcerária, ao dizer que a SEAP concede ¿bom comportamento¿ sem qualquer critério aos apenados. Então, se ele acha isso, tem que oficiar paras as autoridades para tomada de providência. Logo, para mim,
data venia
é uma decisão um pouco contraditória eis que atrita com a respectiva certidão. Importante ressaltar, que não se tem nos autos que esse documento é nulo. Tal certidão é ato administrativo e, por conseguinte, goza de presunção de legitimidade. Além disso, vejo que Vossa Excelência superou essa fase e reconheceu o bom comportamento dele.

Nesse sentido, entendo que o juiz não andou bem ao indeferir o presente pleito, visto que, em que pese o agravante ter cometido falta grave, a última foi cometida há mais de quatro anos e, desde então, não há notícias de que incorreu em nova (conforme certidão de fls.17- v a 18) .

Importante ressaltar, que as condutas desabonadoras já bastante pretéritas, como é o caso, não podem obstar a concessão de benefícios do sistema progressivo, ante à vedação, por nossa própria Carta Magna, de sanções de caráter perpétuo.

Ademais, quanto aos demais pressupostos contidos nas alíneas ¿c¿ e ¿d¿ (bom comportamento no trabalho que lhe foi atribuído e aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto), do inciso III, do art. 83 do CPB, entendo que se encontram preenchidos, visto que consta acostado aos autos (fl. 20-verso) certificado de realização de minicurso de hidráulica das linhas de água quente, água fria e esgoto prediais, realizado pelo ora agravante, no período de 22 a 23 de janeiro de 2020, com desempenho satisfatório. Ainda, acrescento que quanto a aptidão de prover seu sustento, só restará comprovada após a sua saída.

Assim, reputo que a supracitada decisão merece ser reformada para reconhecer o direito ao livramento condicional do agravado face ao preenchimento dos pressupostos objetivos e subjetivos.

Para ratificar meu posicionamento, segue jurisprudência correlata:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LIVRAMENTO CONDICIONAL. LONGA PENA E GRAVIDADE ABSTRATA. FALTA GRAVE ANTIGA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A gravidade abstrata do crime e a longa pena a cumprir não são aspectos relacionados ao comportamento do sentenciado durante a execução penal e não justificam o indeferimento dos benefícios do sistema progressivo das penas.
2.
Faltas disciplinares muito antigas também não podem impedir, permanentemente, a progressão de regime e o livramento condicional, pois o sistema pátrio veda as sanções de caráter perpétuo. É desarrazoado admitir que falhas ocorridas há vários anos maculem o mérito do apenado até o final da execução. A reabilitação do preso depende das peculiaridades de cada caso, mas, em regra, deve ser entendida como o aperfeiçoamento do seu comportamento por tempo relevante.
3. Era de rigor a concessão da ordem, pois o benefício do art. 83 do CP foi indeferido com lastro em fundamentos inidôneos, consubstanciados na gravidade dos crimes praticados e em comportamento negativo regenerado.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC 620.883/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 18/12/2020) (grifei)
(...)
Para a concessão do benefício do livramento condicional, nos termos do art. 83, do Código Penal, c.c. o art. 131 da Lei de Execução Penal, deve o reeducando preencher os requisitos de natureza objetiva (lapso temporal) e subjetiva (comprovado comportamento satisfatório durante a execução da pena, bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído e aptidão para prover à própria subsistência mediante trabalho honesto).
(HC 613.757/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 03/11/2020, DJe 18/11/2020)

À vista do exposto,
concessa maxima venia
, divirjo do voto da Excelentíssima Relatora, e, assim dou procedência ao agravo para reconhecer o direito ao livramento condicional do agravante, deixando-se a critério do juízo a quo a imposição de medidas cautelares que entender necessárias.

Comunique-se o Juízo singular acerca desta decisão.

Servirá o V. Acórdão como alvará de soltura.

É o voto.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator para acórdão